Tribunal: CARF
Processo: 15582.000443/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço. Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 59 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
CONCOMITÂNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
LEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8. SÚMULA CARF 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000443/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FIRST WORLD EDUCATION LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 59 devidamente
fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos
probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
CONCOMITÂNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade.
LEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000443/2007-59
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SÚMULA CARF 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
apenas das arguições relativas a nulidade, ilegalidade, inconstitucionalidade e decadência, e em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência da autuação relativa
às competências fevereiro a dezembro do ano calendário 2001.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 227/256), interposto contra o Acórdão no. 12-
19.284 da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJI (e-fls. 207/217), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 73/100) interposta contra Auto de Infração CFL 59 DEBCAD 37.109.412-7
(e-fls. 03/07), lavrado por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, e recolhe-las no prazo estipulado, no
valor de R$ 1.195,13, consolidado em 29/06/2007, cientificado à interessada pessoalmente em
06/07/2007 (e-fl. 3).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJI, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

Relatório:
LANÇAMENTO
O presente auto de infração (AI 37.109.412-7) teve origem na infração ao artigo 30, I,
"a" da Leí 8.212/91, art.4 da Lei 10.666/03 e art.216, I, "a" do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, uma vez que a infratora deixou a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações pagas, a título de ABONO, DIFERENÇA DE DESCONTO
DE VALE-TRANSPORTE e BOLSAS DE ESTUDOS AOS DEPENDENTES DOS
EMPREGADOS, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, no período
de 02/2001 e 03/2007 (código de fundamentação legal 59).
2.1. A multa correspondeu a R$l.195,13, com base no art.92 e 102 da Lei 8.212/91,
art.283, inciso I, "g" do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
2.2. No relatório fiscal da infração (fls.11, 17/18) o agente fiscal esclarece que a
empresa concede aos filhos dos funcionários, que estudam na escola, bolsa de estudo,
conforme verificado nas folhas de pagamento, na rubrica descontos 072, pagos a título
de MENSALIDADE ESCOLAR- A empresa desconta dos funcionarios o percentual de
1% do valor da mensalidade. Esta fiscalização apurou esta rubrica como salário-de-
contribuição, utilizando-se o valor correspondente a 99% da mensalidade escolar. Ainda
no que toca ao vale transporte, a empresa desconta de seus funcionário um percentual
inferior a 6% do salário, de forma que a diferença foi apurada como salário-de-
contribuição. Por último a empresa paga "Abonos" aos empregados, mas não efetua o
desconto da contribuição dos segurados. Tais valores, por não terem sofrido desconto da
contribuição dos segurados empregados, acarretaram o presente auto.
2.3. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes no relatório fiscal (fl. 11).
2.4. Por se configurar grupo econômico com a empresa CENTRO EDUCACIONAL
PRIMEIRO MUNDO LTDA, esta foi notificada em 17.08.2007 (fl.69), ao passo que a
empresa FIRST WORLD EDUCATION LTDA, foi notificada em 06.07.2007 (fl. 1),
tendo somente esta apresentado impugnação (fls.70/97).
(...)
IMPUGNAÇÃO
(...).
3.2. Alega a defendente
3.2.1. nulidade do lançamento já que não consta o período da infração.
3.2.2. a empresa só cobra 1% do valor da mensalidade escolar, dos filhos de seus
funcionários, por força das convenções coletivas anexas, de forma que o valor por ela
subsidiado (99%), não integra a remuneração e o salário-de-contribuição.
3.2.3. Inexiste dever legal de a autuada descontar contribuições dos segurados sobre o
pagamento das verbas "mensalidade escolar", "vale-transporte" e "abonos", nas folhas
de pagamento, já que tais rubricas não são remuneratórias.
3.2.4. Efetuou corretamente o desconto de 6% sobre o salário-base de cada empregado
beneficiado pelo vale-transporte.
(...)
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RJI é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/13/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO, MEDIANTE DESCONTO DA RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições do segurado empregado a seu
serviço constitui infração ao disposto no artigo 30, inciso I, alínea
"a" da Lei n.° 8.212/91 c/c o artigo 216, inciso I, alínea "a" do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/.
Lançamento Procedente

Recurso Voluntário

4. Intimada pessoalmente do Acórdão em 01/07/2008 (AR de e-fl. 220), a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/07/2008 (protocolo de e-fl. 227), argumentando,
em síntese:
- traz apertada síntese da lide administrativa;
- repisa integralmente seus argumentos já expostos em sede impugnatória;
- indica o trâmite na 2a Vara Cível Federal de Vitória/ES ação em que figura como
parte, discutindo judicialmente a indevida inserção das rubricas “abono”, “desconto de
mensalidade de filhos” e” vale transporte” na base de cálculo das contribuições previdenciárias;
e
- cita farta doutrina e jurisprudência.
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso e a anulação do Acórdão
combatido, o qual considerou procedente um lançamento que entende a interessada ser relativo a
obrigação inexistente.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Quanto ao
conhecimento, o mesmo será apontado ao longo do presente voto.
8. Verifica-se através do Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 13), que o auto de
infração foi lavrado, segundo a auditoria fiscal, uma vez que “A empresa deixou de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
referente às "verbas" definidas em folha de pagamento de Código n° 908 - Abono, Código no
072 - Desconto Mensalidade Filhos e Código no 950 - Vale Transporte (desconto inferior a
6%)”. (grifei)
9. Conforme Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (e-fls. 11/12), o
resultado do procedimento fiscal onde foi lavrado o presente auto verifica-se ainda a lavratura de
mais dois autos de infração diversos, uma Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS, e
notoriamente, o Levantamento de Débito Confessado – LDC DEBCAD 37.042.048-9.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

10. Em sede recursal, além de repisar seus argumentos impugnatórios, indica
ainda a interessada que (especificamente às e-fls. 246/247 do recurso), grifado no original:
(...)
29. Insta observar que tramita na 2a Vara Cível Federal de Vitória ação em que figura
como parte a ora recorrente, no bojo da qual está sendo discutida judicialmente
justamente a indevida inserção das rubricas ABONO, DESCONTO DE
MENSALIDADE DE FILHOS e VALE TRANSPORTE (DESCONTO INFERIOR
A 6%) na base de cálculo das contribuições previdenciárias e das demais contribuições,
por não se subsumirem ao conceito de "SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO"..
30. Na referida ação judicial, foi requerida, dentre outras coisas, a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da equivocada inclusão das rubricas
ABONO,
DESCONTO
DE
MENSALIDADE
DE
FILHOS
e
VALE
TRANSPORTE (DESCONTO INFERIOR A 6%) na base de cálculo das
contribuições previdenciárias e das demais contribuições.
31. Analisando o pleito formulado na Ação Anulatória de Débito Fiscal de n.°
2007.50.01.012976-7, a Exma. Juíza Federal, Dra. Enara de Oliveira Olímpio Ramos
Pinto, concedeu em parte a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional suspendendo
em parte a exigibilidade do Lançamento de Débito Confessado de n.° 37.042.048-9
(referentes ao parcelamento dos valores não informados nas folhas de pagamento que
originaram o auto de infração ora questionado), nos seguintes termos:
"Por tudo exposto, CONCEDO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA, a fim de suspender a exigibilidade do Lançamento de Débito
Confessado -LCD de n.° 37.042.048-9, com todos os efeitos daí decorrentes,
nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, TÃO
SOMENTE no que diz respeito aos fatos geradores anteriores ao dia 29 de
junho de 2002 e aos valores relativos ao desconto na mensalidade escolar em
favor dos filhos dos funcionários da autora." (Grifamos)
11. Verifica-se também que, conforme Relatório Fiscal da Caracterização de
Grupo Econômico (e-fls. 15/18), os seguintes fatos:
(...)
1. CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
1.1 - Os fatos a seguir relatados foram constatados pela Auditora Fiscal da Receita
Federal do Brasil matricula 1.127.984 e constituem elementos que comprovam a
formação de Grupo Econômico de Fato, composto pelas empresas abaixo identificadas:

FIRST WORLD EDUCATION LTDA
CNPJ: 02.866.521/0001-51
ENDEREÇO: Rua Constante Sodré, 655 - Santa Lúcia - Vitória – ES
ATIVIDADE ECONÔMICA: Escola

CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIIRO MUNDO LTDA
CNPJ: 36.378.966/0001-04
ENDEREÇO: Rua Constante Sodré, 655 - Santa Lúcia - Vitoria - ES
ATIVIDADE ECONÔMICA: Escola
(...)
12. Em apreciação ao processo administrativo 15582.000288/2007-71, Auto de
Infração AI – CFL 59, DEBCAD 37.104.410-0, lavrado face ao Centro Educacional Primeiro
Mundo, processo em apreciação por este mesmo Conselheiro da 3a Turma Extraordinária da 2a
Seção deste Conselho, pode ser verificada a juntada pela contribuinte referenciada da Sentença
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

de Primeira Instância prolatada nos citados Autos Judiciais 2007.50.01.012976-7, e onde se
extrai o seguinte, grifado no original:
AÇÃO ORDINÁRIA/TRIBUTÁRIA
PROCESSO N. ° 2007.50.01.012976-7
AUTORA: FIRST WORD EDUCATION LTDA.
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E OUTROS
TIPO: A

S E N T E Ç A
(...)
Dispositivo.
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, a fim de decretar a nulidade do Lançamento de
Débito Confessado - LCD de n.° 37.042.048-9, EM PARTE, no que diz respeito aos
fatos geradores anteriores a 29 de junho de 2002, pois fulminados pela decadência; aos
valores relativos ao desconto na mensalidade escolar em favor dos filhos dos
funcionários da autora; e, enfim, aos valores relativos ao vale-transporte. Quanto ao
mais, subsiste à hígídez do lançamento tributário impugnado nos autos.
Haja vista a sucumbência recíproca, as partes devem ratear as custas processuais e,
ainda, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Sentença sujeita à remessa necessária.
P.R.I.
Vitória, 20 de março de 2009.
ENARA DE OLIVEIRA OLÍMPIO RAMOS PINTO
Juíza Federal
13. Da mesma Sentença abstrai-se que seu objeto envolveu os questionamentos
acerca da legitimidade passiva, da decadência da LCD, do abono, da mensalidade (bolsa de
estudos), do vale-transporte, das contribuições para terceiros.
14. Verifica-se, através de “consulta processual pública ̈ ao portal na internet do
Tribunal Regional Federal da 2a Região (trf2.jus.br) que o processo referenciado foi renumerado
para 0012976.35.2007.4.02.5001, e que a lide judicial continua em andamento.
15. Cite-se então a disposição da Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
16. Na espécie, onde justamente as contribuições sociais não recolhidas geraram
auto de infração CFL 59, tem-se que as matérias que comporiam a base de cálculo da
contribuição previdenciária, a saber, as rubricas abono, desconto de mensalidade de filhos e vale
transporte, foram abarcadas na proposição da Ação Anulatória de Débito Fiscal de n.°
2007.50.01.012976-7, interposta pela recorrente na 2a Vara Cível Federal de Vitória/ES, o que
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

caracteriza claramente a concomitância parcial da lide Administrativa com a Judicial, quanto a
estes quesitos presentes na lide administrativa.
17. Mas por outro lado, embora não se conheça das matérias concomitantes, há
matérias distintas das constantes no processo judicial que devem ser apreciadas nesta seara
administrativa, a saber: nulidade do auto de infração, ilegalidade e inconstitucionalidade, e
decadência do lançamento da obrigação acessória.
18. Assim, inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
19. Em se questionando a nulidade do lançamento e da Decisão de piso, devem
ser apreciados também os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, para se
constatar se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido
no caso em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo
Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na espécie.
Transcreve-se a seguir, o citado artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
20. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu à autuada o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado. Afastado então
qualquer traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da legalidade.
21. Sem sucesso também a alegação da interessada de que a nulidade da autuação
ocorreria pela impropriedade na indicação do período de apuração da infração. Senão, vejamos
o seguinte excerto da Decisão de Piso, a qual conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III
do RICARF, pode ser, neste momento, tomado como razões complementares de decidir, pela
argumentação mui bem direcionada da DRJ:
(...)
7.1.Período da infração
7.1.1. O relatório fiscal da infração (fl.ll) é omisso quanto ao período da infração,
presumindo-se a princípio que a infração ocorreu em lodo o período objeto da
fiscalização, ou seja, 10.1998 a 03.2007, como se extraí do Termo de encerramento da
ação fiscal-TEAF (fl.09).
7.1.2. Entretanto, no relatório fiscal complementar (fls.17/18) o agente fiscal informa
que os valores não informados nas folhas de pagamento, que originaram o presente auto
de infração, foram objeto de parcelamento por meio da LDC 37.042.048-9, cujo período
abrange as competências 02.2001 a 03.2007, conforme TEAF (fls.09).
7.1.3. Logo o período da infração, de 02.2001 a 03.2007, encontra-se presente nos autos
do processo, não havendo prejuízo ao infrator para se defender e não havendo
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

necessidade de declaração de nulidade do mesmo, na esteira do art.28 da Portaria RFB
10.875/2007.
(...)
22.
E seja também destacado que arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desta abrangência acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão
quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
23. Já para o entendimento da decadência, devem ser eventualmente excluídas
das autuações as competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante n.
08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
24. Recorde-se que o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é,
em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
25. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
26. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderia ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN. Mas no presente caso
deve ser aplicada a decadência conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
pois é o que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações
acessórias, que não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

27. Tal entendimento acerca da decadência nos moldes do citado artigo 173, I,
para avaliação da decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste
e. Conselho, conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
28. Desta forma, para o presente Auto de Infração, lavrado em 29/06/2007 e
cientificado pessoalmente na data de 06/07/2007, relativo às competências 02/2001 a 03/2007,
deve ser aplicada a decadência conforme o artigo 173, I, do CTN, verificando-se então a
decadência, na espécie, do lançamento relativo às competências do ano calendário 2001,
independentemente do fato não ter sido abordado pela contribuinte diretamente em seu recurso.
Destaque-se: remanescem todas as demais competências, presentes anos calendário de 2002 a
2007, período temporal onde deve ser constatada ou não a ocorrência dos motivos ensejadores
da lavratura do presente auto de infração.
29. Assim, da parte conhecida resta sem razão a recorrente, a não ser quanto ao
reconhecimento de ofício da decadência parcial das competências abrangidas no auto de infração
de obrigação acessória
30. Dessa forma, verifica-se a concomitância parcial da lide administrativa com a
lide judicial, não devendo ser conhecidas portanto as matérias relativas às rubricas abono,
desconto de mensalidade de filhos e vale transporte, mas devem ser apreciadas nesta seara
administrativa as alegações acerca de nulidade do auto de infração, ilegalidade e
inconstitucionalidade, e a decadência do lançamento da obrigação acessória. Após cuidadosa
análise destes últimos quesitos, todos restaram afastados, com exceção da decadência parcial da
autuação.
Dispositivo
31. Isso posto, voto em conhecer apenas das arguições relativas a nulidade,
ilegalidade, inconstitucionalidade e decadência, e em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer a decadência da autuação relativa às competências fevereiro a
dezembro do ano calendário 2001.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000443/2007-59

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital